Tribunal: STF
Processo: RE 380939
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APPA -
   ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA. ENTIDADE
   AUTÁRQUICA. SERVIÇO PÚBLICO. EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO.
1.      Os
   débitos trabalhistas da APPA - Administração dos Portos de
   Paranaguá e Antonina, entidade autárquica que presta serviço
   público, devem ser executados pelo regime de precatórios.
   Precedente.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.